Tribunal: STF
Processo: HC 225159
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Roger Abdelmassih contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 786.110/SP (documento eletrônico 13).



    A impetrante sustenta que:



    “1. Paciente preso provisoriamente (sem condenação definitiva) desde 16.10.2014, em razão da prisão preventiva, decretada pela 6ª Câmara do TJSP, para, exclusivamente, garantir a aplicação da lei penal (por haver permanecido foragido), em acórdão proferido no julgamento da apelação n. 0082189- 07.2008.8.26.0050 (cf. acórdão do TJSP, de 2014 - doc. 7).



    2. Perigo de fuga que não mais subsiste. Quadro que existia quando da decretação da prisão preventiva, em 2014, encontra-se dissociado do contexto fático atual. Mais de 08 anos em cumprimento de prisão preventiva. Verdadeiro cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Constitucionalidade nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF.



    3. Paciente, hoje, que não representa risco de fuga algum, pois (i) devido a sua inatividade profissional desde 2009, não aufere proventos de quaisquer fontes, o que lhe impossibilitaria qualquer fuga, (ii) e, mais importante, devido ao estágio de sua doença grave, está extremamente debilitado, acometido de incapacidade severa, tornando-o dependente do auxílio de terceiros para os atos básicos do cotidiano, tudo conforme laudo pericial do IMESC (cf. laudo médico oficial IMESC- doc. 9).



    4. Inexistência de risco de fuga corroborada, ademais, pelo tempo em que permaneceu cumprindo sua pena em prisão domiciliar, por motivos de saúde, sem o uso de tornozeleira eletrônica, o que demonstra que não há mais necessidade de prisão preventiva para garantia da aplicação penal (Devido à inexistência de tornozeleira eletrônica no estado de São Paulo, foi concedido ao Paciente o direito de cumprir sua pena em prisão domiciliar humanitária, sem o uso do aparato, a partir de 29.09.2017 - HC n. 148.314/STF).



    5. Art. 319, CPP: dever de substituição da prisão cautelar por outras medidas cautelares menos gravosas, sempre que forem adequadas ao acautelamento processual buscado.



    6. Decisão do em. min. JOEL ILAN PACIORNIK, do STJ, que não cumpriu o dever de revogar a prisão preventiva do Paciente decretada há mais de 8 anos ou de, ao menos, substituí-la por prisão domiciliar. Ilegalidade manifesta.



    7. Quanto à concessão da prisão domiciliar humanitária em si, ilegalidade da decisão do STJ, apontada como coatora, que, como a decisão do TJSP, afirmou que a penitenciária teria condições de cuidar do Paciente, mesmo com a penitenciária afirmando o contrário.



    8. Ausência de médicos oficiais da penitenciária que não pode ser suprida por presos com diploma de medicina que não tem condições de prestar o efetivo cuidado à saúde do Paciente.



    9. Independente do trânsito em julgado ou não de sua sentença condenatória, Paciente que necessita cumprir sua pena em regime de prisão domiciliar. Requisitos - doença grave e impossibilidade de a penitenciária prestar os cuidados necessários preenchidos.



    10. Doença grave, com perigo de morte. Fato incontroverso, conforme decisão de piso: não se discute tratar-se de indivíduo idoso, debilitado e dependente de auxílio de terceiros para os atos da vida diária, com risco iminente de agravamento súbito do quadro e que à toda evidência, inexiste controvérsia em relação à existência de doença grave, irreversível, que leva à situação incapacitante e limitações para funções habituais ou cotidianas ... (doc. nº 4).



    11. Impossibilidade de a penitenciária cuidar do Paciente. Própria administração penitenciária já afirmou por 3 vezes que não possui condições. Presos com diploma de medicina que não são capazes de cuidar de uma pessoa extremamente debilitada como o Paciente. Ainda que fossem capazes, nada poderiam fazer por não terem liberdade e autonomia para, por exemplo, requisitar exames mais complexos, como os que o Paciente necessita, ou em caso de urgência, tomar rápidas condutas que protejam de maneira mais eficaz possível a sua vida.



    12. Piora progressiva da condição geral de saúde do Paciente. Fraqueza exacerbada, magreza impactante (60 kg - 1,80m), voz quase inaudível. Idas frequentes à UPA local com batimentos cardíacos que chegam a 180 batimentos cardíacos por minutos.



    13. Paciente que já está sob cuidados paliativos, de acordo com hospital penitenciário (doc. 10). Cuidados Paliativos e situação atual degradante que são incompatíveis com o princípio da dignidade da pessoa humana. Manter o Paciente, que está (ou deveria estar) sob cuidados paliativos, no cárcere, onde sabidamente não há essa atenção integral, é infligir ao Paciente castigo excessivo, superior à pena a que foi condenado, o que não se coaduna com o princípio da dignidade da pessoa humana.



    14. Pedidos, com medida cautelar, para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, decretada no longínquo ano de 2014, OU para que lhe seja concedida prisão domiciliar humanitária” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada há 8 anos contra o Paciente, ou, subsidiariamente, conceder-lhe a prisão domiciliar humanitária, lembrando que, pelo fato do Paciente estar sob cuidados paliativos, a prisão domiciliar humanitária seria, s.m.j, a medida mais adequada” (pág. 19 do documento eletrônico 13).



    É o relatório necessário. Decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes da decisão monocrática, pelo colegiado de Tribunal Superior, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Verifico, contudo, tratar-se de caso de concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, tal como possibilita o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Assim, transcrevo, por oportuno, trecho do decisum ora combatido:



    “[...]



    Consoante orientação desta Corte Superior, em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.



    Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias destacaram que o reeducando está sendo devidamente assistido pelo setor de saúde da unidade prisional, recebendo cuidados contínuos no cárcere, medicação adequada, atenção especial, acompanhamento médico disponível de forma ininterrupta, cujo serviço é mantido na própria unidade prisional, através do Projeto denominado Médicos Presos atendendo Presos, que vigora 24 horas, o que certamente não ocorreria em seu próprio domicilio.



    Ressaltou, ainda, que eventuais demandas emergenciais que demandem providências externas poderão ser prontamente atendidas, conforme aliás já o foram anteriormente, sem registro de qualquer omissão prejudicial ao sentenciado.



    Assim, diante da afirmação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde está sendo oferecido no interior do estabelecimento prisional, para afastar essa afirmação, é necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência sabidamente incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    [...]” (págs. 7-8 do documento eletrônico 13).



    Todavia, a defesa colacionou, a estes autos, relatório médico “[...] requisitado pelo juiz das execuções no bojo do processo de execução criminal provisória (autos n. 7002892-37.2014.8.26.0625), e [que] foi realizado na data de ontem, 27.02.2023, pelo médico oficial da unidade prisional Dr. Benedito Antônio Cardoso, inscrito no Cremesp sob n. 36337” (documento eletrônico 16), no qual consta a seguinte conclusão, que destaco:



    “[...]



    Em 24/fev/23 em sua avaliação clínica, constatei importante repercussão da insuficiência cardíaca, com provável insuficiência renal secundária a baixa perfusão renal tendo sido introduzido medicações específicas para controle da frequência cardíaca e redução do quadro de inchaços ocasionados pela insuficiência cardíaca.



    Esse quadro de falência cardíaca pode culminar com edema agudo do pulmão, com grande risco de morte.



    [...]



    Persiste, com pequena melhora, o quadro de anorexia com pouca aceitação alimentar e necessitaria de um melhor acompanhamento com uma nutricionista e alimentos específicos, o que o presídio não tem condições de oferecer.



    Na avaliação clínica desta data mostra ritmo cardíaco irregular; 2 tempos, com sopro sistólico mitral 2++/4+, pressão arterial de 130X70mmhg, glicemia de 173mg% e frequência cardíaca de 173bpm” (documento eletrônico 17, grifei).



    Pois bem, “[é] dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal)” [RE 841.526-RG (Tema 592), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário].



    Deste modo, considerados (i) o quadro clínico descrito pela defesa, devidamente atestado em laudo assinado por médico servidor do Estado de São Paulo, e (ii) a alegada situação econômica do paciente, de que, em razão da “[...] inatividade profissional desde 2009, não aufere proventos de quaisquer fontes”, forçoso concluir pela necessidade de sua internação em hospital penitenciário.



    E, ainda que este Relator reconheça a gravidade dos crimes cometidos e considere satisfatórias as condenações impostas a Roger Abdelmassih, faz-se essencial, considerada a situação clínica na qual se encontra, a concessão do writ, de ofício, para, uma vez mais, determinar a internação imediata do ora paciente no Hospital Penitenciário do Estado de São Paulo até que tenha plenas condições de retorno ao cárcere (nesse sentido, seu estado de saúde deverá ser novamente atestado em novo laudo médico-pericial a ser requerido, em prazo razoável, pelo juízo da execução junto ao Instituto Médico Social e de Criminologia de São Paulo IMESC, que deverá realizar, novamente, completa e exauriente avaliação clínica do apenado). Só após, deverá o(a) magistrado(a) da execução decidir sobre a situação prisional do ora paciente, nos exatos termos do art. 66, III, f; e VI, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).



    Isso posto, não conheço do presente writ, mas, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar a imediata internação do paciente no Hospital Penitenciário do Estado de São Paulo até que restabeleça condições clínicas satisfatórias, nos termos exatos fundamentos desta decisão.



    Encaminhe-se cópia à autoridade coatora, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Presidente da 6ª Câmara de Direito Criminal daquele Tribunal.



    À Secretaria para a redistribuição destes autos, assim como possíveis futuras prevenções, ao Relator do ARE 1.190.070/SP (arts. 69, § 2°, e 77-D, caput, ambos do RISTF).



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator